Tribunal: STF
Processo: Rcl 5023
Classe: Rcl
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-11
Data de publicação: 2007-10-11

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Reclamação. ADI nº 1.662/SP.
   Seqüestro.
1. O tema da ADI nº 1.662 girou apenas em torno dos
   precatórios judiciais. O reconhecimento da inconstitucionalidade
   de determinados dispositivos da instrução normativa do TST, que
   regularam o procedimento do seqüestro de quantia necessária à
   satisfação do débito, é questão manifestamente diversa da suposta
   ilegalidade do seqüestro de verbas municipais determinado nos
   presentes autos. A tese de que o seqüestro determinado afrontou
   dispositivos constitucionais, portanto, não pode ser defendida
   mediante o ajuizamento da presente reclamação, sob o pretexto de
   desrespeito ao acórdão proferido na ADI 1.662, manifestamente
   distintos os temas tratados.
2. Agravo regimental desprovido.